Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos de n. 1002276-94.2020.8.11.0004, manejada por ANALIA FERREIRA RAMOS, determinou a apresentação dos documentos requestados pela agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária.
Para tanto, o agravante alega que não há pretensão resistida no caso em comento, tendo em conta que não há provas que evidenciem a sua recusa em entregar os documentos requisitados pela agravada.
Afirma ser descabida a ação intentada na origem, posto que fornece cópias de todos os contratos e extratos a seus clientes, mediante solicitação administrativa.
Salienta que a multa imposta é excessiva e está em total dissonância com a jurisprudência majoritária, razão pela qual deve ser reduzida para que não haja enriquecimento sem causa.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 101795978).
Contrarrazões à id. 105008960, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso é manifestamente inadmissível.
Consoante se observa dos autos, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a apresentação dos documentos requestados pela agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária, foi proferida no dia 1o.10.2020, tendo dela o agravante tomado ciência em 13.10.2020, conforme se verifica na aba “Expedientes” dos autos de origem. Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 14.10.2020, findando-se em 05.11.2020.
No entanto, o agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 10.09.2021, ou seja, quase 1 (um) ano após o fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 09.08.2021 (id. 62585605), na qual o juízo a quo apenas determinou que o banco agravante fosse novamente intimado para apresentar as cópias dos contratos firmados entre as partes, conforme ordenado na decisão precedente, circunstância essa que importa no reconhecimento de sua intempestividade.
Desse modo, o presente recurso não pode prosseguir, em face da ausência de um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código do Processo Civil, NÃO CONHEÇO ao recurso, por intempestivo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.